Tribunal: TJBA
Processo: 8030420-65.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030420-65.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MARCOS DE SOUZA PEIXOTO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCOS DE SOUZA PEIXOTO, JULIANA VIEIRA SILVA SANTOS, MYRIAM DANIELE GIUNTA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PENAL. PROCESSO PE
NAL. PACIENTE FLAGRANTEADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 302, § 3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, SENDO POSTERIORMENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, § 2°, IV, DO CP (POR DUAS VEZES) C/C ART. 70,
DO CP, C/C ART. 1º, I, DA LEI FEDERAL 8.072/1990, E NO ART. 129, C/C ART. 69, AMBOS DO CP.

1.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CRIME CULPOSO
.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

2
.
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO GENÉRICA.
INOCORRÊNCIA.
GRAVIDADE CONCRETA. DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE EXCESSIVA E SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSERVÍVEIS PARA O CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 6° DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE.
INACOLHIMENTO.
CONDIÇÃO QUE, ISOLADAMENTE, NÃO SE PRESTA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES PÁTRIOS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8030420-65.2022.8.05.0000, impetrado pelos Advogados Juliana Vieira Silva Santos, Marcos de Souza Peixoto e Myriam Daniele Giunta dos Santos em favor de
FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS
, em que aponta como autoridade coatora o eminente Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, através do qual discute suposto constrangimento ilegal que vem sendo suportado pelo paciente.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer em parte da impetração e, nesta extensão, denegar a ordem de
Habeas Corpus
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

2ª Câmara Crime - 2ª Turma

RELATOR

12